Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003109-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO), VIVALDO BARBOZA PEREIRA - CPF: 204.583.551-00 (AGRAVADO), JOSE ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 460.044.751-49 (AGRAVANTE), NERIMARCIA ALVES PEREIRA - CPF: 594.281.551-87 (AGRAVANTE), PAULO ALVES PEREIRA - CPF: 631.864.111-49 (AGRAVANTE), OSVALDO ALVES PEREIRA - CPF: 688.606.091-00 (AGRAVANTE), GABRIELA PEREIRA PANDOLFO - CPF: 045.571.471-19 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO RESTRITA À FRAÇÃO OBJETO DO LITÍGIO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 .

Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação ao valor da causa em ação de manutenção de posse e determinou sua retificação para refletir o valor total do imóvel rural, com consequente exigência de recolhimento de custas complementares. A controvérsia possessória, porém, recai apenas sobre fração específica do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a majoração do valor da causa para corresponder ao valor integral do imóvel, mesmo quando a controvérsia possessória recai apenas sobre parte da área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. A controvérsia recai exclusivamente sobre 4,5929 hectares de um total de 15,7429 hectares, sendo inadequada a fixação com base na integralidade do imóvel.

5. A majoração imposta revela-se desproporcional, onerando indevidamente os autores e restringindo o acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1
. O valor da causa em ação possessória deve refletir o benefício patrimonial perseguido, considerando exclusivamente a fração da área efetivamente litigiosa, e não o valor total do imóvel.

2. A exigência de complementação das custas processuais deve observar o proveito econômico efetivamente em disputa,
sob pena
de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 292, §3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2132631/MS; TJMT, AI 1021038-05.2022.8.11.0000; TJMT, AI 1000927-29.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Alves do Nascimento Pereira,
Nerimárcia
Alves Pereira, Paulo Alves Pereira e Osvaldo Alves Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reintegração de posse nº 1034246-93.2023.8.11.0041, que majorou o valor da causa de R$ 154.951,59 para R$ 316.800,00, com base em avaliação bancária unilateral apresentada pelo agravado, determinando, em consequência, a complementação das custas processuais.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão recorrida viola o disposto no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, ao desconsiderar o real proveito econômico em disputa. Alegam que o valor da causa deve corresponder exclusivamente à fração do imóvel objeto da controvérsia possessória, e não à integralidade do bem, em conformidade com o entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

Argumentam que o Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao reconhecer que a controvérsia recai sobre
4,5929 hectares
do imóvel, mas fixar o valor da causa considerando a totalidade de
15,7429 hectares
, em afronta aos princípios da coerência lógica e da proporcionalidade processual.

Requereram, ainda, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a exigibilidade da complementação das custas processuais até o julgamento definitivo do presente recurso.

A medida liminar postulada foi deferida por este Relator, ocasião em que também foi concedido o benefício da justiça gratuita para o processamento do recurso (Id. 267560771).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, requerendo, de forma sucinta, o desprovimento do recurso (Id. 273100892
).

Cumpridos
os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, pelas razões já expendidas por ocasião da decisão liminar, ratifico o deferimento da gratuidade da justiça no tocante ao presente recurso.

Superada essa questão, cumpre salientar que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum

eventum
litis
, cuja análise se restringe ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sendo vedada a apreciação de matérias de mérito ou não suscitadas na instância de origem,
sob pena
de indevida supressão de instância.

Em síntese, trata-se, na origem, de ação de manutenção de posse, com pedido de tutela liminar, proposta por José Alves do Nascimento Pereira,
Nerimárcia
Alves Pereira, Paulo Alves Pereira e Osvaldo Alves Pereira, objetivando a proteção possessória sobre o imóvel rural denominado “Sítio Recanto da Vovó”.

Dos autos, infere-se que o Juízo
a quo
, em decisão de saneamento, acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou sua retificação, bem como o recolhimento das custas iniciais complementares.

É a decisão recorrida, no essencial:

“
[...] Em sua contestação, o réu impugnou o valor atribuído à causa pelo autor, aduzindo que a quantia de R$ 154.951,59 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) não reflete o proveito econômico pretendido, considerando que o próprio autor juntou documento ao id. 128475156 - Pág. 2 com avaliação superior.

Com efeito, para a correta atribuição do valor da causa, a lei processual, em seu artigo 292, estabeleceu critérios específicos para o cálculo do valor da causa, a seguir transcritos: [...
]

Consigno que, com relação ao valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as ações possessórias, apesar de inexistência de expressa previsão no texto legal, define que o valor deve observar o proveito econômico pretendido pela parte, senão
vejamos:
[...]

Verifico que ao id. 128475156 - Pág. 2, os autores juntaram documento com levantamento patrimonial do imóvel em litígio “Sítio Recanto da Vovó”, elaborado com a finalidade de obtenção de investimento da linha de crédito do PRONAF junto ao SICREDI, cujo valor total das terras foi de R$ 316.800,00 (trezentos e dezesseis mil e oitocentos reais).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 292, § 3º do CPC, fixo o valor da causa em R$ 316.800,00 (trezentos e
dezesseis mil e oitocentos reais), que corresponde ao valor perseguido pelos autores. Assim, intimo-os para recolher
as custas
complementares, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação. [
...]”
.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise
da leg
alidade e adequação da decisão
que majorou o valor da causa na ação de manutenção de posse ajuizada pelos agravantes, adotando como base o valor correspondente à integralidade da área do imóvel, e não apenas à fração objeto da controvérsia possessória.

Pois bem.

A matéria
sob exame
dispensa maiores delongas.

Conforme se extrai da peça inicial da ação possessória originária, os agravantes buscaram a tutela jurisdicional visando à manutenção da posse sobre área restrita do imóvel rural, denominado “Sítio Recanto da Vovó”,
cuja área total perfaz

15,7429 hectares
.
Entretanto, é possível depreender dos autos que a controvérsia instaurada na origem
se limita
a
4,5929 hectares,
fração da área em que os autores alegam exercer posse e sobre a qual teria havido esbulho por parte dos requeridos.

Não obstante
, o Juízo
a quo,
acolhendo impugnação formulada pelo requerido, determinou a retificação do valor da causa, inicialmente fixado em R$ 154.951,59, para o montante de R$ 316.800,00, correspondente ao valor estimado da totalidade do imóvel. Na mesma decisão, intimou os autores para complementação das custas processuais,
sob pena
de extinção do feito.

Sobre o valor da causa, o Código de Processo Civil assim prescreve:

“Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I -
na
ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV -
na
ação de divisão, de demarcação e de reivindicação,
o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido
;

V -
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI -
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a
1
(um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º
O juiz corrigirá
, de ofício e por arbitramento,
o valor da causa quando verificar que não corresponde
ao conteúdo patrimonial em discussão ou
ao proveito econômico perseguido pelo autor
, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Partindo do regramento legal, no tocante
à
s ações possessórias, o c. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico perseguido com a demanda, isto é, o benefício patrimonial que o autor almeja obter por meio da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1
. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a pretensão da
parte .
2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, nas ações possessórias
, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico,
o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2132631 MS 2022/0150634-1, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2022)

Retornando à
controvérsia recursal,
verifica-se que a celeuma instaurada não recai sobre a integralidade do imóvel rural,

cuja área totaliza
15,7429 hectares,
mas restringe-se à fração correspondente a
4,5929 hectares
,
fato incontroverso nos autos.

Com isso,
eventual procedência ou improcedência da demanda conferirá proveito econômico — seja aos autores, seja aos réus — apenas sobre a mencionada parcela do imóvel, e não sobre sua totalidade.

Logo, partindo de tais premissas,
revela-se inadequada a majoração do valor da causa e, por conseguinte, a imposição de complementação das custas processuais com base no valor integral do bem, uma vez que tal quantia não corresponde ao efetivo proveito econômico almejado pelas partes litigantes.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – VALOR DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – DISCUSSÃO LIMITADA A PARCELA DO IMÓVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREA RURAL – VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR O DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA –DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não verificado o proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
O valor da causa da possessória deve refletir a parcela do imóvel tido por esbulhado.
”
(TJ-MT 10210380520228110000 MT, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023) (
g.n
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE CORRIGIU O VALOR DA CAUSA EX OFFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 292, § 3º, DO CPC – VALOR DA CAUSA – CORRESPONDÊNCIA AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O juiz corrigirá,
ex

officio
e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Inteligência do
art
.
292, § 3º, do CPC. “À falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência assente no STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse.
Ainda que não se vislumbre proveito econômico imediato na ação de imissão na posse, não se pode desconsiderar a natureza patrimonial da demanda.”
(
REsp
490 .089/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 272)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000927-29.2024 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO – VALOR MÉDIO DO HECTARE CONFORME TABELA DO INCRA – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA.”
(TJ-MT - AI: 10127982720228110000, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023) (
g.n
).

Assim, a majoração imposta não observou os critérios de proporcionalidade, ao impor aos agravantes o ônus de arcar com custas processuais incidentes sobre valor manifestamente superior ao interesse econômico efetivamente controvertido. Tal circunstância, além de desproporcional, compromete o próprio acesso à Justiça, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Dessa forma, à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, revela-se adequada a fixação do valor da causa com base na fração da área objeto da controvérsia possessória, devendo prevalecer, portanto, a estimativa inicialmente apresentada pelos autores.

A
nte ao exposto
,

com fundamento nas razões acima delineadas,
DOU

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA e outros,
para reformar a decisão agravada e restabelecer o valor da causa no montante originalmente atribuído de
R$ 154.951,59 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), correspondente
à fração do imóvel objeto da controvérsia possessória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025